Tribunal: TJPA
Processo: 0833303-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833303-82.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: JOSE NAZARENO SARAIVA SOUZA, IDA VANESSA SILVA DELGADO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, PERDAS E DANOS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATRASO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADADE DE RETENÇÃO DE VALORES OU RESTITUIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA OS FINS DE ADEQUAÇÃO AO TEMA
971 DO COLENDO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa – Inteligência do a
rt. 355, I do CPC/15. Preliminar rejeitada.

2 – Mérito:

2.1. Culpa exclusiva da empresa ré, ora apelante para com o atraso na entrega da obra/imóvel.

2.2.
Dever da parte apelante a restituição dos valores pagos em parcela única. Impossibilidade de retenção de valores ou qualquer forma de parcelamento. Precedente no
REsp nº 1.300.418/SC. Súmula 543 do STJ.

2.3. Dano moral caracterizado. No presente caso, n
ão se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de
um ilícito contratual.
Quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que se mostra razoável e proporcional. Precedentes jurisprudenciais.

2.4. A leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao tema
971, do colendo STJ,
notadamente ao prever a condenação no item “b”.

2.5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual,
Sessão Ordinária realizada em 24 de Outubro de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833303-82.2017.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

APELADOS: JOSÉ NAZARENO SARAIVA SOUZA E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por

BERLIM INCORPORADORA LTDA
,
inconformada com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia, perdas e danos julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, tendo como autores, ora apelados
JOSÉ NAZARENO SARAIVA E OUTROS.

Os ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo que assinaram um contrato de promessa de compra e venda com as rés, de uma unidade imobiliária no empreendimento denominado Torres Triunfo e, posteriormente, firmaram contrato prevendo a transferência dos valores pagos no empreendimento Torres Triunfo como parte do pagamento de uma unidade no Empreendimento Torres Dumont.

Acrescentaram que, o prazo contratual de entrega da unidade no Torres Dumont não foi cumprido, e que apesar de terem solicitado o distrato em 14/03/2016 junto a requerida, até o ajuizamento da ação não tinham obtido resposta.

Consignaram os seguintes pedidos exordiais: a) declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida; b) devolução dos valores pagos à Requerida no importe de R$ 324.124,81(trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), devidamente atualizado e corrigido pelo INCC, índice avençado no contrato, acrescentado de multa em valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado, conforme o
item 8.1
do Contrato de Compra e Venda; c) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e d) inversão do ônus da prova.

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação da sentença (ID nº 6821652) que, em sua parte dispositiva, assim consignou:

DISPOSITIVO

“(...) Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte autora

para: a) rescindir os contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, em razão da inadimplência da requerida; b) condenar a requerida a restituição integral dos valores pagos pela parte requerente, a quantia de R$ 324.124,81 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente, e acrescidos de juros de mora e multa conforme previsto na cláusula 8.1. do contrato, e pagos em parcela única; e c) condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Com isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”

Inconformada, a construtora interpôs recurso de apelação.

Constam no ID nº 6821657 as razões da
BERLIM

INCORPORADORA LTDA
, no qual suscita preliminarmente a impossibilidade de ocorrência de julgamento antecipado da lide por incorrer em cerceamento de defesa e da restrição do direito à prova, além de violação ao princípio do devido processo legal e seus consectários.

No mérito, defende a legalidade da cláusula 8.4. do contrato que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento) para retenção, combatendo, assim, a condenação à devolução integral dos valores pagos pela parte apelada.

Pontua a impossibilidade de restituição imediata e em parcela única, inexistência de dano moral tendo por base precedente do STJ, asseverando que na demanda não resta demonstrado nos autos a ocorrência de situação extraordinária angústia ou humilhação, tampouco abalo à honra, à moral, tratando-se de meros dissabores e frustrações.

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento para os fins de reconhecer a necessidade de reforma da decisão no sentido de (i) reconhecer a validade da cláusula de retenção de 50% do contrato, requerendo-se que a retenção seja fixada em 30% (trinta por cento); (i) que a restituição seja realizada em 30 (trinta) dias após a assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel à incorporadora; (iii) reconhecer a necessidade de adequação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 971; e (iv) reconhecer a inexistência do dever de pagar indenização à título de danos morais, vez que ausente a comprovação de dano à honra ou à imagem.

Em sede de contrarrazões (ID nº 6821676), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela empresa recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença ora vergastada.

Coube-me a relatoria do feito por decisão administrativa, nos termos da Portaria nº 4364/2023.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ab initio
, convém a análise da preliminar suscitada pela apelante, empresa de construção ré:

Da preliminar de cerceamento de defesa, violação do devido processo legal e restrição do direito à prova e consectários, gerado pelo Julgamento Antecipado da Lide

Como é cediço
o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas.

Dessa feita, diante do amparo legal para o procedimento adotado pelo juízo de primeira instância, não se pode olvidar que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa e consectários.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega da obra o mês de dezembro de 2015, acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) - ID nº 6821620, fls. 05.

Ocorre que diante da inobservância do prazo final para a entrega da obra, qual seja,
junho de 2016, as partes resolveram rescindir o negócio jurídico firmado.

O enredo fático, não deixa dúvida de que o desfazimento do negócio jurídico na espécie se deu por culpa exclusiva da empresa recorrente que deixou de cumprir o prazo estipulado para a entrega do bem aos compradores,
impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.

Nesse cenário, vislumbra-se como dever da parte apelante a restituição dos valores pagos em parcela única, não havendo que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores ou qualquer forma de parcelamento.

Acerca da matéria,
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada:

“(...)

1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.300.418 - SC (2012/0000392-9; 2ª Seção, Tema 577, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/13).

Noutra ponta,
a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“(...) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Sobre o tema 971, o colendo STJ, entendeu pela possibilidade da inversão da cláusula penal no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, nos seguintes termos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp 1631485/DF e RESp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019. Grifo nosso)

Nesse viés, a leitura da sentença não deixa dúvida de que seus termos já se encontram parametrizados ao precedente referenciado, notadamente ao prever a condenação no item “b”:

“(...)
b) condenar a requerida a restituição integral dos valores pagos pela parte requerente, à quantia de R$ 324.124,81(trezentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente, e acrescidos de juros de mora e
multa conforme previsto na cláusula 8.1. do contrato
, e pagos em parcela única; (destaques não constantes no texto original)

Nesse viés, importa ponderar que a cláusula 8.1. do contrato prevê exatamente a multa em caso de inadimplemento por parte do comprador, senão veja-se:

8.1. – O atraso no pagamento de quaisquer quantias devidas em razão desta avença, caracterizará o COMPRADOR como inadimplente, sujeitando-se ao pagamento à VENDEDORA dos valores vencidos e não pagos, corrigidos monetariamente de acordo com a variação “pro rata die” do índice aplicável, nos termos deste contrato, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês e da multa moratória (de aplicação imediata) de 2% (dois por cento).

De outra banda, a sentença não estipulou lucros cessantes, coadunando-se à
ratio decidendi
da tese.

Ressalte-se que o valor em pecúnia deverá ser apurado, mediante liquidação por arbitramento.

Quanto ao dano moral, sustenta a apelante que não há dano moral indenizável, vez que eventual atraso na entrega de obra não implica em afetação a honra, caracterizando-se como mero dissabor.

A configuração do dano moral em decorrência do atraso na entrega da obra, é possível, desde que no caso sob análise, apresentem-se elementos que indiquem que houve prejuízo ou sofrimento psicológico do comprador.

In casu
, a conduta das empresas rés, ora apelantes, no sentido de procrastinar a entrega da obra, diga-se de passagem, frustrando o planejamento dos autores de, a partir da data combinada para a entrega da unidade (junho/2016), usufruir do imóvel, causou prejuízo moral aos autores-apelantes, que se viram impossibilitados de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de
um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Destarte, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora apelados ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré, ora apelante, ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Ressalta-se, por oportuno, que o quantum fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Belém, 31/10/2023